Tribunal: TJMT
Processo: 1060276-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060276-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIMAR DA COSTA FERMINO - CPF: 015.780.701-04 (RECORRIDO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA - CPF: 004.810.771-97 (RECORRENTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), MAXMAR CEZAR SOUZA - CPF: 015.377.581-52 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE INICIA A SEQUÊNCIA DE COLISÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTO ÚNICO. SUFICIÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando condutor e proprietário registral do veículo, solidariamente, ao pagamento de indenização, em razão de colisão traseira ocorrida em fila de veículos parados no sistema “pare e siga”, durante obras em rodovia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o proprietário registral do veículo possui legitimidade passiva quando alegada, mas não comprovada, a venda anterior ao acidente; (ii) estabelecer se o condutor do veículo que inicia colisão traseira em engavetamento pode afastar a presunção de culpa mediante alegação de fato de terceiro; (iii) determinar se um único orçamento é suficiente para comprovação dos danos materiais no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do proprietário registral exige prova robusta da alienação anterior ao sinistro, não bastando alegações unilaterais do corréu, sendo indispensável a demonstração da perda da posse e da propriedade do veículo.

A ausência de prova cabal ou mesmo comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do proprietário registral pelos danos causados a terceiros.

Em hipóteses de engavetamento, aplica-se a teoria do corpo neutro, segundo a qual somente o veículo que inicia a sequência de colisões responde pelos danos, cabendo aos demais, quando projetados involuntariamente, a exclusão do nexo causal.

A presunção de culpa na colisão traseira, fundada no dever de manter distância de segurança, somente é afastada por prova inequívoca de fato exclusivo de terceiro ou da vítima, ônus do qual o condutor recorrente não se desincumbiu.

A prova documental e testemunhal constante dos autos é suficiente para a compreensão da dinâmica do acidente, sendo desnecessária a produção de perícia técnica, vedada quando complexa no rito dos Juizados Especiais.

O dano material resta comprovado por orçamento detalhado e recibo de pagamento de franquia, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos quando inexistente impugnação técnica idônea ou demonstração de valores exorbitantes.

Alegações genéricas de superfaturamento, desacompanhadas de prova técnica ou orçamento equivalente de oficina idônea, não são aptas a desconstituir a prova apresentada pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O proprietário registral do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito quando não comprovada a alienação anterior ao sinistro nem comunicada a transferência ao órgão de trânsito.

Em acidentes de trânsito com engavetamento, a responsabilidade civil recai sobre o condutor que inicia a sequência de colisões, não se aplicando a teoria do corpo neutro em seu favor.

A apresentação de orçamento único é suficiente para comprovar danos materiais no Juizado Especial, desde que idôneo e não impugnado de forma técnica e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, II, 50, 134 e 192; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, § 3o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.203.202/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025; STJ, REsp no 577.902/DF, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006; STJ, AgInt no AREsp no 2.615.062/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1027698-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1027665-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por MAXMAR CEZAR SOUZA (ID 296300386) e JOSÉ ALFREDO LOUREIRO GRANJA (ID 296300395) contra sentença do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 190045356), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSIMAR DA COSTA FERMINO, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 26.855,00 por danos materiais.

O processo originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 01/06/2024, às 07h30min, na Rodovia MT-010, próximo ao Distrito de Nossa Senhora da Guia. Segundo a inicial (ID 296299894), o autor estava parado em fila de veículos no sistema "pare e siga" devido a obras na rodovia, quando foi colidido na traseira pelo veículo Ford Ranger, placa RAZ3J30, conduzido por Maxmar e registrado em nome de José Alfredo. O impacto arremessou o veículo do autor contra o Toyota Yaris que estava à sua frente.

Em suas razões recursais (ID 296300386), MAXMAR CEZAR SOUZA sustenta que: não teve responsabilidade pelo acidente, pois o veículo à sua frente (Voyage) teria freado abruptamente em razão de manobra insegura do condutor do Toyota Yaris; há necessidade de prova pericial para esclarecer a dinâmica do acidente; o orçamento apresentado está superfaturado, havendo diferença significativa em relação aos preços de mercado; houve cerceamento de defesa pela decretação de revelia, impedindo a contradita sobre os valores cobrados.

Por sua vez, JOSÉ ALFREDO LOUREIRO GRANJA argumenta em seu recurso (ID 296300395) que: é parte ilegítima, pois havia vendido o veículo a Maxmar antes do acidente; o próprio corréu Maxmar confirmou a aquisição do veículo em sua contestação; não estava presente no local do acidente e não tinha mais a posse do bem; aplica-se a Súmula 132 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário pela ausência de registro da transferência.

Em contrarrazões (IDs 296300391 e 296300400), o recorrido sustenta que: não há prova da alegada venda do veículo; a presunção de culpa em colisão traseira não foi elidida; o orçamento apresentado é idôneo e não foi adequadamente impugnado; a responsabilidade solidária do proprietário registrado está configurada pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

Ambos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Do Recurso Inominado do réu José Alfredo Loureiro Granja (id. 296300395).

José Alfredo fundamenta sua ilegitimidade na alegação de que vendeu o veículo a Maxmar antes do acidente, invocando a Súmula 132 do STJ: "
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
".

A aplicação desta súmula, contudo, pressupõe a comprovação da efetiva alienação, o que não ocorreu na espécie:

"(...)
A responsabilidade civil do proprietário registral do veículo por acidente de trânsito somente se mantém quando demonstrada sua posse e propriedade no momento do sinistro. A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário se comprovada a alienação anterior ao evento danoso. Para o reconhecimento do dano por depreciação do veículo, exige-se prova concreta do prejuízo
" (...) (TJMT - N.U 1027698-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/03/2025).

“(...) O proprietário formal do veículo, que não comunica a venda ao órgão de trânsito, responde solidariamente pelos danos causados a terceiros.(...
)”(N.U 1027665-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Analisando os autos, perscruta-se a anemia de provas da alegada venda. Não há contrato de alienação, recibo de pagamento, comunicação ao DETRAN (art. 134 do CTB), troca de mensagens, depoimento pessoal ou prova testemunhal. O único elemento é a alegação unilateral do corréu Maxmar em sua contestação (ID 296300364), que é manifestamente insuficiente por se tratar de declaração de parte envolvida na dinâmica do acidente e na consequência dos fatos averiguados.

Assim, de rigor a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva.

Do Recurso Inominado apresentado por Maxmar Cezar Souza (id. 296300391) - Da responsabilidade pelo acidente e da teoria do corpo neutro

A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pela colisão traseira em fila de veículos parados (engavetamento).

A prova dos autos demonstra claramente a dinâmica: três boletins de ocorrência (IDs 296299896, 296300366 e 296300367) convergem para a mesma narrativa; a testemunha Juari confirmou que "
estava parado no pare e siga, e infelizmente um carro bateu no carro do Josimar e o Josimar bateu em mim
" (ID 183189885); as fotografias (IDs 296299899 a 296300355) mostram danos compatíveis com colisão traseira e sinalização de obras.

Nas causas deste jaez (engavetamento), o Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria do corpo neutro, segundo a qual há exclusão do nexo de causalidade quando o agente é reduzido a mero instrumento físico, sem qualquer ato volitivo, por meio do qual terceiro ocasiona o dano. A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTOURO DE PNEU. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. RESPONSABILIDADE. AFASTADA. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que manteve a sentença que condenou o espólio do de cujos ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro veicular.2. Recurso especial interposto em 19/1/2024 e concluso ao gabinete em 19/3/2025.II. Questão em discussão 3. O propósito recursal consiste em decidir se deve ser afastada a responsabilidade do motorista por fato de terceiro (fortuito externo), diante de acidente de carro, comprovadamente causado por defeito de fabricação no pneu, que resultou em danos a outrem.III. Razões de decidir 4
. Diante da responsabilidade civil extracontratual derivada de acidentes automobilísticos, esta Corte tem realizado interpretação a partir da teoria do corpo neutro, segundo a qual há a exclusão do nexo de causalidade por fato de terceiro quando este for a única causa do dano, sendo que tal se verifica quando não há ato volitivo do agente utilizado como instrumento. A teoria, usualmente invocada em situações de engavetamento, abrange também hipóteses nas quais o agente é, de modo inevitável, reduzido a mero instrumento físico por meio do qual terceiro ocasiona o dano.
5. Compreende-se como involuntária e não volitiva a atuação do motorista de carro que, em razão do estouro de pneu por - comprovado - defeito de fabricação, perde o controle da direção e colide com caminhão, ocasionando a morte do primeiro condutor e danos materiais ao segundo.6. Sem desconsiderar que os automóveis são instrumentos com potencialidade lesiva, não se pode conceber que a mera condução de veículo seja, de per si, causa suficiente para aplicação automática da responsabilidade objetiva (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), ainda mais quando o automóvel se encontra em velocidade compatível com a via e com sinais de manutenção regular.7. No recurso sob julgamento, conclui-se que o defeito do produto (art. 12 do Código de Defesa do Consumidor) configura fortuito externo que, por si só, é capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ocasionado a outrem.IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a responsabilidade do espólio do de cujos pelo pagamento da indenização.(REsp n. 2.203.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo três veículos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao veículo do recorrente em acidente de trânsito com colisões sucessivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o Boletim de Ocorrência, o acidente envolveu três veículos, sendo que o veículo da recorrida foi atingido na traseira pelo veículo 3 (Corsa preto), sendo projetado contra o veículo do recorrente. 4. A recorrida mantinha distância de aproximadamente 1 metro do veículo do recorrente, observando as regras de trânsito, o que demonstra que estava cumprindo seu dever de cuidado
. 5. Aplica-se ao caso a teoria do corpo neutro, segundo a qual os veículos abalroados em sua traseira que são lançados à frente de forma involuntária, atingindo outro automóvel, atuam como simples instrumento, havendo exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro.
6. Não há como atribuir responsabilidade à recorrida pelos danos causados ao veículo do recorrente, pois seu veículo atuou como mero instrumento na dinâmica do acidente, sendo o verdadeiro causador o condutor do veículo 3. 7. Não se configura litigância de má-fé, pois não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada no artigo 80 do CPC, nem o caráter manifestamente infundado das alegações da parte reclamante ou seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de colisões sucessivas (engavetamento), aplica-se a teoria do corpo neutro, que exclui a responsabilidade civil do condutor cujo veículo é projetado involuntariamente contra outro em razão de colisão traseira provocada por terceiro. 2. O veículo que atua como mero instrumento (corpo neutro) na dinâmica do acidente não possui nexo de causalidade com os danos causados, sendo o verdadeiro responsável o condutor que iniciou a sequência de colisões." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1027858-65.2021.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 16/02/2017.(N.U 1003518-38.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

(...)1. Nas hipóteses de colisões sucessivas (engavetamento), aplica-se a teoria do corpo neutro, que exclui a responsabilidade civil do condutor cujo veículo é projetado involuntariamente contra outro em razão de colisão traseira provocada por terceiro. 2. O veículo que atua como mero instrumento (corpo neutro) na dinâmica do acidente não possui nexo de causalidade com os danos causados, sendo o verdadeiro responsável o condutor que iniciou a sequência de colisões. "Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1027858-65.2021.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 16/02/2017.(N.U 1003518-38.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Nesta toada, a responsabilidade pelos danos em acidentes desta espécie deve recair a quem foi o causador primário do abalroamento, porquanto foi quem agiu com negligência ao não manter a distância mínima dos veículos seguintes, fundamentada no dever de segurança (arts. 29, II e 192 do CTB). Esta presunção pode ser elidida mediante prova robusta de que o acidente decorreu de fato exclusivo da vítima ou de terceiro.

No caso em análise, Maxmar não se desincumbiu deste ônus probatório, não devendo ser acolhida sua tese de culpa exclusiva de terceiro, porquanto a prova produzida nos autos revelou que os demais veículos sinistrados comportaram-se como corpos neutros, sendo apenas impulsionados pelo recorrente. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO QUE, AO COLIDIR NO VEÍCULO QUE ESTAVA A SUA FRENTE, FEZ COM QUE ESTE ATINGISSE OS DEMAIS VEÍCULOS SEGUINTES - NÃO OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR OBRIGATÓRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CTB -DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -DANO MATERIAL - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo.2- Todavia, tal presunção é relativa. No caso, o recorrido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a o recorrido não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso II, do CTB.
3- No caso de engavetamento de veículos deve ser responsabilizado o causador primário da sequência de batidas e não os sucessivos.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.5- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in reipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.6- Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.7- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1008600-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO – TRATANDO-SE DE COLISÕES SUCESSIVAS,
A RESPONSABILIDADE É DO CONDUTOR QUE INICIOU AS COLISÕES
- INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1009394-67.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal
Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Quanto à necessidade de perícia, a Lei no 9.099/95 veda perícia complexa (art. 3o, § 3o), mas não impede julgamento com base em provas documentais e testemunhais. Os boletins, fotografias e depoimento são suficientes para compreender a dinâmica do acidente, não havendo complexidade técnica que justifique perícia ou extinção do processo (Enunciado 54 do FONAJE).

Dos danos materiais

O autor comprovou os danos mediante orçamento no valor de R$ 23.690,00 (ID 167008035, págs. 2/3) e recibo de pagamento da franquia do seguro do veículo da frente com o qual colidiu, no valor de R$ 3.165,00 (ID 167008035, pág. 1), o que foi efetivamente confirmado pela testemunha (ID 183189886).

Em que pese o recorrente alegue a obrigatoriedade da apresentação de três orçamentos, a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo pela sua desnecessidade na hipótese em que o orçamento apresentado “(...)
especifica os serviços necessários e apresenta valores condizentes com o mercado, não sendo exigível a apresentação de múltiplos orçamentos, especialmente quando o valor é módico.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10521344120248110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025), como no caso em apreço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a culpa exclusiva do autor para a ocorrência do acidente, devido a inobservância das regras de trânsito não há como afastar seu dever de indenizar pelos danos ocasionados. 2 . Não há que se falar em inidoneidade do único orçamento apresentado ou que a inicial não está devidamente instruída com documentos necessários quando os demandados nada comprovaram que possa desqualificar o orçamento apresentado pelo autor. (...) (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Ap 13191/2013 - Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 04/09/2013) (TJ-MT - APL: 00099797420128110004 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES – ACESSO À RODOVIA SEM GUARDAR A ATENÇÃO E DILIGÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.(...) 2 – Quanto aos danos emergentes, não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, à míngua de imposição legal nesse sentido.(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la. (...)(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . RESPONSABILIDADE CIVIL E COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1 .Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre os veículos das partes. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau. Recurso do réu para reforma da decisão. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito; (ii) a suficiência de um único orçamento para comprovação dos danos materiais. III. Razões de Decidir 3 . A responsabilidade civil do réu é reconhecida, pois o acidente de trânsito por colisão traseira e a culpa do recorrente são incontroversos. 4. A apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar os danos materiais, desde que não haja comprovação de exorbitância nos valores. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de um orçamento único é suficiente para comprovação dos danos materiais, desde que não comprovada a exorbitância dos valores . DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 9.099/1995, art. 46, art. 55 . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP Colégio Recursal; Recurso Inominado Cível 1022737-63.2022.8.26 .0016; Juiz Relator.: Marcio Bonetti; j.: 11/09/2024.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00001164220248260106 Caieiras, Relator: Carlos Alexandre Böttcher - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/11/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ENTENDIMENTO DE NÃO HAVER OBRIGATORIEDADE DA VINDA AOS AUTOS DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRECEDENTES DESTA E . 34a CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10223640920248260001 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 25/02/2025, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Quanto ao teor, o recorrente colige
prints
do site Mercado Livre (ID 296300386) dando conta de venda de peças. No entanto, são insuficientes. Tratam-se de peças isoladas sem mão de obra; não garantem qualidade equivalente; não há orçamento de oficina idônea com valores inferiores, tampouco garante que chegará em perfeito estado. Valendo consignar, neste ponto, que é notório que vendas online oferecem preço inferior, diante da estrutura que envolve a operação, não sendo crível impor ao recorrido maior tempo de espera para conserto quando comparado ao mercado local. Ademais, as peças discriminadas no orçamento condizem com as fotos e demais provas do dano, razão pela qual há de se reconhecer a higidez do documento apresentado pelo recorrido.

Nesta toada, a sentença (ID 190045356) consignou corretamente que "o orçamento que acompanha a inicial é congruente e a parte Reclamada não logrou desconstituí-lo".

Quanto à revelia, a decisão (ID 180440147) advertiu que "
as partes são responsáveis pela funcionalidade do equipamento
". Maxmar não comprovou ter comunicado problema técnico à secretaria. Ademais, apresentou contestação escrita (ID 171075918), tendo ampla oportunidade de defesa.

Da responsabilidade solidária

O condutor Maxmar responde por sua conduta culposa. O proprietário registrado José Alfredo responde solidariamente porque não comprovou a transferência nem comunicou a venda ao DETRAN. Como decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2615062 MG 2024/0140759-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A sentença está correta em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital deste documento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026